Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ADIMPLEMENTO. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE.
1. A intervenção judicial em contratos de empréstimos, limitando a cobrança das parcelas mensais ao percentual de 30% da remuneração do devedor, em razão de sua condição de superendividado, é medida que restou refutada em precedente vinculante pelo c. STJ (Tema 1.085).
2. Para a hipótese de superendividamento prevista no art. 104-A e seguintes do CDC e enquadrada no Decreto 11.561, de 19 de junho de 2023 como violadora do mínimo existencial, faz-se cabível a repactuação compulsória das dívidas acumuladas pelo consumidor.
3. Recurso conhecido e não provido.